Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA A REFORMA. ATO NULO. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DE TODAS AS FUNÇÕES POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 7.289/84 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal traz a reserva remunerada e a reforma como formas de passagem do policial militar para a inatividade; a reserva remunerada pode ser suspensa em situações excepcionais, como guerra, estado de sítio ou de emergência (art. 93).
2. Quanto à reforma, a lei prevê que sua aplicação será de ofício e desde que, dentre outras hipóteses, o policial seja considerado incapaz, definitivamente, para o serviço da Polícia Militar (art. 94, II). Ademais, o estatuto ainda prevê que o “policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno” (art. 101).
3. O autor foi transferido para a reforma após procedimento administrativo, com base em pareceres médicos que indicaram a presença de quadro de alienação mental.
4. O exame pericial judicial concluiu expressamente que o autor não se apresenta em situação de alienação mental e que, pela avaliação pericial, não foram identificados indícios de comprometimento importante e evidente do estado mental, com rupturas significativas das funções cognitivas.
5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. Todavia, estas presunções são relativas; admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade.
6. No caso, no âmbito do controle judicial, é legítima a análise da legalidade do ato administrativo que transferiu o autor para a reforma, suspendeu seu porte de arma e considerou-o alienado mentalmente a ponto de necessitar de curatela para o recebimento de sua remuneração.
7. O policial militar não exerce suas funções apenas em atividades externas e mediante porte de arma de fogo, mas também na esfera administrativa, em escritórios/órgãos internos da Corporação. Assim, constatada a ausência de alienação mental e de distúrbios mentais graves ou aparentes, não há que se falar em incapacidade definitiva para o serviço da Polícia Militar (art. 94, II, da Lei 7.289/84), pelo que o ato administrativo é ilegal – e, portanto, nulo.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.